Tribunal: TJSP
Processo: 1000404-39.2019.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000404-39.2019.8.26.0270/50001, da Comarca de Itapeva, em que é embargante
TAMIRES AMARAL ROSA, é embargado VENTURA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE AQUÁRIOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000404-39.2019.8.26.0270/50001 - Itapeva - Voto no 40682
2
VOTO No: 40682
EDEC. No: 1000404-39.2019.8.26.0270/50001
COMARCA: Itapeva (1a Vara)
EMBGTE.: Tamires Amaral Rosa (R-Apte.)
EMBGDA.: Ventura Comércio, Importação e Exportação de Aquários
e Equipamentos Eireli Epp (A-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa

Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Tamires Amaral Rosa ao v. acórdão de fls. 119/129, que negou
provimento à apelação por ela manejada contra a r. sentença de fls.
67/70, mantida a fls. 82, que julgou improcedentes os embargos
monitórios e procedente o pleito injuntivo movido por Ventura
Comércio, Importação e Exportação de Aquários e Equipamentos
Eireli Epp, ora embargada.
Alega a embargante, em resumo, que (1) há dúvida
sobre a existência do débito, ou seja, os documentos juntados pela
embargada não se mostraram confiáveis à demonstração da
exigibilidade do crédito e, consequentemente, à atribuição de eficácia
executiva ao mandado monitório, ou seja, não há prova da existência de
relação jurídica entre as parte, (2) apresentou prova hábil para infirmar
a idoneidade e a inexigibilidade do documento escrito sobre o qual se
funda a ação e (3) após a apresentação dos embargos monitórios passa
a ser do embargado a incumbência de provar a presença dos requisitos
necessários para atribuição de força executiva ao mandado monitório
(fls. 1/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000404-39.2019.8.26.0270/50001 - Itapeva - Voto no 40682
3
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanada a omissão alegada e prequestionada a matéria.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no itens 5 e 6 do v. acórdão
hostilizado (fls. 125/129), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado,
pedindo-se
vênia
para
transcrever
parte
da
fundamentação que afasta, em definitivo, a alegação despropositada de
que o v. aresto seria omisso quanto à alegação de que à embargada
caberia comprovar a existência de causa debendi à cobrança do cheque,
quando, em verdade, era ônus da embargante de comprovar o fato
extintivo do direito de cobrança alegado.
“Registra-se, por oportuno, que a prova de que os
cheques cobrados por meio da presente ação monitória foram emitidos
para garantir dívida de Laura Santos Bruno Me era exclusivamente
documental, ou seja, tal fato deveria ser retratado no verso das cártulas
(portanto, a prova oral não tem a força de afastar o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000404-39.2019.8.26.0270/50001 - Itapeva - Voto no 40682
4
cartularidade, que exige que todos os fatos jurídicos que envolvem o
título de crédito devem ser anotados na própria cártula), assim,
inexistindo tal anotação no verso dos cheques, a alegação de que foram
emitidos para garantia de pagamento de dívida contraída por Laura
Santos Bruno Me revela-se totalmente desatrelada dos demais
elementos entitulados como 'registro de cheque devolvido' (fls. 9/24)
não comprovam a alegada causa debendi, qual seja, de que os cheques
foram emitidos pela insurgente para garantia de dívida contraída por
Laura Santos Bruno Me e que seriam devolvidos após a devedora quitar
integralmente o débito junto à apelada.
(...)
A tese de que os títulos foram emitidos como
garantia de pagamento de dívida contraída por Laura Santos Bruno Me
não foi demonstrada por um único indício de prova, ou seja, a
insurgente não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inc. II, do
CPC, pois, como acima mencionado, a prova de tal fato era
exclusivamente documental, que não veio encartada para os autos.
O fato é que as cártulas se encontram em poder da
apelada e não há nos autos prova de que elas tenham sido quitadas
pela apelante.” (fls. 125/1276).
Extrai-se das razões da presente insurgência que a
embargante pretende livrar-se do ônus que a ela competia, qual seja, o
de comprovar que os cheques por ela emitidos foram destinados apenas
para garantir dívida contraída por Laura Santos Bruno Me, o que não
se verificou na espécie.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000404-39.2019.8.26.0270/50001 - Itapeva - Voto no 40682
5
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000404-39.2019.8.26.0270/50001 - Itapeva - Voto no 40682
6
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000404-39.2019.8.26.0270/50001 - Itapeva - Voto no 40682
7
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica